Tribunal: TJSP
Processo: 2250266-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação por danos estéticos c.c. indenização. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Recolhimento das custas no início da relação processual. Inexistência de demonstração de alteração da capacidade econômica desde então.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação por danos estéticos c.c. indenização. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Recolhimento das custas no início da relação processual. Inexistência de demonstração de alteração da capacidade econômica desde então. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Parcelamento. Descabimento. Hipótese aplicável somente a beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §§ 5o e 6o, CPC). Diferimento para o final do processo. Não preenchimento dos pressupostos. Art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida. Recurso não provido.